Tribunal: TJMT
Processo: 1029897-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029897-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GRACIANO - CPF: 065.492.041-94 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso da reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e julgou procedente o pedido contraposto no valor de R$ 77,71 (setenta e sete reais e setenta e um centavos), bem ainda condenou a reclamante ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído a causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, por concluir que a relação jurídica restou comprovada nos autos.

A recorrente nas razões recursais, sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante a inexistência de documento assinado, requerendo a reforma da sentença quanto a litigância de má fé, deferimento do pedido contraposto e condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Por fim, requer seja declarada a inexigibilidade do débito, com a condenação da Recorrida em indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito praticado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida,
juntando extrato da negativação,
e como comprovante de endereço
,

fatura de
água em nome
de Maria Creuza do Nascimento
, instalada em Rua
Sete
, n.
465, Quadra 2
4, Bairro
Pedra Noventa
, Cuiabá/MT
.

A Concessionária
reclamada, por sua vez,
defende a exigibilidade do débito, alegando que
a
recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n
.
2753871
, localizada na Rua
Tenente Lira n. 48 CS 04
,
B
airro
Dom Aquino
,
Cuiabá/MT
,
juntando
ficha de dados cadastrais
, histórico de contas do cliente, ordem de serviço e contrato de locação residencial.

Frise-se que a reclamante
até
impugnou as alegações da reclamada acerca da existência da unidade consumidora em seu nome
,
porém não

i
nform
ou
qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período
do débito cobrado
.

Frise-se ainda, que o documento de locação apresentado para religação do serviço de energia apresenta assinaturas semelhantes aos documentos colacionados na inicial, o que eventualmente descarta a existência de fraude.

Assinatura colacionada no contrato de locação (Id.100783033):

Assinatura
do RG
(Id.
100783003)
:

A esse respeito, saliente-se que
a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
,
de maneira
que a parte
R
eclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria
a R
eclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela
reclamante
, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em decla
ração de inexistência do débito e tão pouco em
indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
MANTER a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e
§3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022